Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-60.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019146-60.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID PEREIRA SOARES - CPF: 010.896.471-07 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO ––PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA – PAGAMENTO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR – SOLICITAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – SUSPENSÃO DO SERVIÇO DEVIDA – SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO - DEMORA DE 15 DIAS PARA RESTABELECIMENTO – RESTABELECIMENTO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DEMORA EXCESSIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção, não havendo ausência de fundamentação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado o pagamento e solicitação de restabelecimento dos serviços é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável, no caso, 48 horas previstos em Resolução da AMAES.

A demora excessiva na religação do serviço de abastecimento de água, que só se efetivou após decisão liminar, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento que a promovida agiu no exercício regular do direito de cobrar dívida e suspendeu os serviços de forma legítima diante do inadimplemento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, REJEITO O PEDIDO. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de ausência de fundamentação da sentença e, no mérito a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que mesmo após a realização do pagamento da fatura de água, a concessionária Recorrida deixou de religar o abastecimento no prazo de 48horas, sendo que religou apenas após a concessão da liminar nestes autos, de modo que permaneceu 15 dias sem o fornecimento de água após a quitação.

Afirmou que o consumidor ficar sem água pelo período de 15 dias após a quitação de supostos débitos e principalmente após solicitado com urgência o abastecimento de água, não configurar dano, abaloso psicológico, sentimento de menosprezo e indignação de inferioridade, o Recorrente acredita não haver outra forma de configuração de dano capaz de manipular sua moralidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida, apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do mesmo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte promovente arguiu preliminar de ausência de fundamentação da sentença, alegando que o magistrado deixou de enfrentar todos os pontos cruciais para deslinde da questão.

Sem qualquer razão a parte promovente, pois não há nulidade a ser declarada, pois o provimento judicial questionado atende aos requisitos legais, avalia as provas e fornece os elementos necessários ao entendimento dos motivos pelos quais o magistrado adotou tal posicionamento. Em não concordando com o posicionamento adotado, lhe assiste o direito de recorrer, o qual fora utilizado por meio do instrumento ora em julgamento, mas não há ausência de fundamentação.

Não há que se confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação. O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar um a um os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha com clareza os fundamentos utilizados para a formação de sua convicção, tal como fez.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II - DO MÉRITO

No caso, alega a parte promovente, é titular da matrícula n. 817910, requerendo inicialmente a obrigação de fazer por parte da Requerida em religar o abastecimento de água na residência do Recorrente e, no mérito, requer a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a suspensão dos serviços em 27/11/2019 fora legítima, porquanto incontroverso nos autos que o promovente estava inadimplente com a fatura que venceu no dia 24 de outubro de 2019.

Entretanto, houve o pagamento da fatura em atraso em 28/11/2019, com solicitação administrativa de religação efetuada pelo consumidor em 02/12/2019, entretanto, os serviços apenas foram restabelecidos após liminar deferida nestes autos em 17/12/2019.­­­­

Dessa forma, verifico a falha na prestação de serviços da parte promovida em razão da demora injustificada para o reestabelecimento do serviço, a qual enseja o dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Havendo inadimplemento, assiste à concessionaria efetivar o corte no fornecimento do serviço, todavia sendo efetuado acordo e parcelamento da dívida com o consequente pagamento do valor da entrada é dever da concessionária efetuar a religação do serviço em prazo razoável, no caso, 48 horas, conforme precisão legal do art. 84 da Resolução Normativa 05/2012 da AMAES – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá.

Art. 84. O fornecimento suspenso por falta de pagamento deverá ser restabelecido dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o USUÁRIO efetuar o pagamento ou acordar seu parcelamento.

Ultrapassado este prazo seria o caso de analisar as peculiaridades e a proporcionalidade. O pagamento ocorreu em 28/11/2019, e o pedido de religação em 02/12/2019, porém a religação ocorreu apenas em 17/12/2019 por força de decisão liminar e, portanto, não há razoabilidade na demora de 15 dias para a ligação de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, uma vez que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial e condenara promovida ao pagamento de indenização, por dano moral, na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021